Tribunal: TJSP
Processo: 2301783-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu substituição de penhora de imóvel em execução fiscal movida pelo Município de Porto Feliz.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu substituição de penhora de imóvel em execução fiscal movida pelo Município de Porto Feliz.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da penhora de imóvel por outro bem, considerando a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
III. Razões de Decidir
A ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal não é absoluta, podendo ser mitigada em situações específicas, mas o executado não demonstrou situação excepcional que justificasse a substituição. A substituição da penhora por parte do executado só dispensa a concordância da Fazenda Pública quando realizada por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Não preenchimento dos requisitos legais para substituição da penhora por outro imóvel. 2. Observância da ordem de penhora do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
Legislação Citada: Lei Federal no 6.830/1980, art. 11, 15; Código de Processo Civil, arts. 797, 805.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1287437/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 02/02/2012, DJe 09/02/2012; TJSP, Agravo de Instrumento 2011130-26.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 21/05/2018, V. U; TJSP, Agravo de Instrumento 2174340-93.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 16/03/2018, V. U.